Tribunal: STF
Processo: RE 1383476
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Drogaria Pacheco S.A. interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DROGARIA. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO LEGALMENTE HABILITADO EM PERÍODO INTEGRAL. NECESSIDADE. MULTA. VALOR FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL. 



    - Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, que o objetivava a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação executiva correlata, referente à multa administrativa, lavrada por violação ao art. 24 da Lei 3.820/60, artigo 6º, I da Lei 13.021/14 e artigo 15, § 1º da Lei 5.991/73; ou, alternativamente, a redução da multa aplicada ao mínimo previsto em lei, que é de 01 (um) salário mínimo, tendo em vista a ausência de motivação para fixação da penalidade no seu patamar máximo. 



    - É exigível de farmácias e drogarias a manutenção de profissional farmacêutico, conforme previsão expressa contida no art. 15 da Lei 5.991/73. Na espécie, a atividade exercida pela embargante é a exploração do ramo de ‘comércio em geral, de drogas e medicamentos, especialidades farmacêuticas e homeopáticas; produtos químicos, acessórios, artigos de perfumaria e essências, artigos odontológicos, óticos, correlatos’, entre outras, nos termos do art. 3º do seu Estatuto Social, mostrando-se, portanto, obrigatória a assistência de profissional farmacêutico habilitado. 



    - Não há nos autos nenhuma comprovação de que, na data da autuação, a embargante dispunha, efetivamente, de um farmacêutico como responsável técnico pelas atividades em seu estabelecimento, se resumindo a afirmar que possui farmacêuticos em seu quadro de funcionários. 



    - O art. 6º da Lei 13.021/2014 estabelece a obrigatoriedade da presença de profissional farmacêutico habilitado durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, sob pena de incorrer em infração passível de multa, a teor do que dispõe o art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960. 



    - Na impossibilidade ou ausência do titular, deve o estabelecimento manter um responsável técnico substituto, não se admitindo hiatos durante o horário de expediente, conforme estabelecido pelo § 2° do art. 15 da Lei nº 5.991/73 



    - Como no caso concreto, o profissional farmacêutico não se encontrava presente no horário de autuação, que se deu durante o horário de funcionamento do estabelecimento, incide a embargante na pena do art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, razão pela qual não há ilegalidade na autuação sofrida. 



    - A prestação de assistência farmacêutica remota, como pretende a embargante, carece de amparo legal, tendo em vista que a legislação em vigor disciplina e determina, como já visto, a presença física do responsável técnico farmacêutico, que se mostra essencial para fins de acesso à saúde dos usuários de estabelecimento como o dos autos. 



    - A CDA nº 273318, que instruiu a petição inicial da ação executiva trouxe o valor do débito, a identificação do executado, a origem, a fundamentação legal e a natureza do débito, além dos critérios para atualização do montante. 



    - A certidão de inscrição em dívida ativa é título que confere liquidez e certeza ao débito objeto de execução fiscal, daí que o ordenamento lhe atribui força executiva.



    - Gozando a CDA de presunção juris tantum de veracidade, caberá à executada trazer aos autos elementos capazes de ilidi-la, além de questionar-lhe o valor. Logo, não é função do Poder Judiciário limitar tal presunção, pois caberá à executada, nos embargos à execução, discutir o débito e questionar 5047647-33.2020.4.02.5101 20000670163 .V6 aspectos do procedimento administrativo, se for o caso, uma vez que a presunção legal somente cede diante de idônea prova contrária, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite. 



    - Se a CDA preenche corretamente os requisitos suscitados no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, como é o caso, ela está apta a instruir o processo judicial de cobrança da dívida. 



    - Por fim, também não prospera a impugnação no tocante à fixação do montante da multa, haja vista que o art. 24 da Lei 3.820/1960 não vincula a penalidade ao valor do salário mínimo, mas apenas estabelece os limites mínimo e máximo para sua aplicação. 



    - A infração restou cometida em 2017, ano em que os salários mínimos regionais no Estado do Rio de Janeiro foram instituídos pela Lei Estadual 7.267, de 09 de março de 2017, que traz como menor piso salarial o valor de R$ 1.136, 53. Considerando que o valor da multa aplicada, in casu, constante na CDA em foco, possui valor original de R$ 3.156,96, verifica-se que este valor é inferior a 3 vezes o menor salário mínimo regional do Rio de Janeiro, não havendo que se falar, assim, em infringência à Lei 5.724/71, uma vez que respeitado pela Administração o limite legal máximo previsto para a imposição da multa. 



    - Afasta-se a alegada nulidade, por ausência de motivação para a fixação do valor no limite máximo, seja diante da regularidade na fixação da multa, considerando que o auto de infração está devidamente fundamentado, identificada a infração cometida e as normas legais incidentes na hipótese, seja porque o valor aplicado está dentro dos limites estabelecidos em lei. 



    - Recurso desprovido, majorando-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, §11, do CPC/15.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, a “inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, da Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido efetivamente divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se os recentes precedentes, decididos à unanimidade, por ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.348.945/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/22).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.296.985/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 3/2/22). 



    Acrescente-se, ainda, que a presente discussão também foi examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.255.399/SP-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/7/21).



    Do voto condutor desse julgado destaca-se a seguinte passagem na qual o Pleno do STF afastou a alegada similitude entre as questões examinada neste feito e aquelas tratadas na ADI nº 4.398/DF, in verbis:



    “Com efeito, a situação fática e jurídica analisada na referida ação direta é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 



    Entretanto, no caso em tela, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em salário-mínimo. 



    Assim, tratando-se de situações diferentes, não há falar em aplicação do entendimento versado na ADI 4.398 à hipótese dos autos. 



    Seguindo a mesma linha, cite-se a decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no recentíssimo julgamento do ARE 1.257.026-AgR-Segundo-ED-EDv, DJe de 19/1/2021, em que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também figura como parte: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.” 



    Aplicando essa orientação, anotem-se, ainda, as recentes decisões monocráticas que também tratam do mesmo tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.364.145/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/03/2022; ARE nº 1.366.495/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2022; ARE nº 1.364.310/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/02/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação do Supremo Tribunal federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa com base em salários mínimos, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente